Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-80.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701942-80.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO LEITE BEZERRA, G. S. B. B., LARYSSA LEITE LOPES RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Inclua-se o presente processo na pauta para julgamento na próxima sessão presencial por videoconferência. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora